Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-No caso, não há que se falar na hipótese de lucros cessantes, tendo por base a contraprestação pela ocupação do imóvel, se a cessionária efetuou o pagamento das parcelas do financiamento no período de sua estadia.
2-Tanto esta Turma, como a jurisprudência pátria, indistintamente, reconhecem a ocorrência de dano moral, em razão da inscrição do nome da pessoa em cadastro negativo ou em dívida ativa. Cabe frisar, no particular, que esse dano é in re ipsa, portanto dispensa demonstração, mas que é facilmente perceptível, a considerar a redução da capacidade de obtenção de crédito no mercado, a mácula à honra objetiva e o risco de sofrer constrição de bens dentro do processo de execução fiscal.
3-O arbitramento da reparação dos danos imateriais é tormentosa, mas doutrina e jurisprudência traçaram as diretrizes que devem guiar o julgador, em particular a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes envolvidas, a finalidade pedagógica e compensatória pelo mal causado.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.